Tribunal: TJES
Processo: 5006026-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006026-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSUEL FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA -
AÇÃO
DECLARATÓRIA
–
DESCONTOS BANCÁRIOS – PROVA MÍNIMA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
o lapso temporal transcorrido desde o início dos descontos (ano de 2019) até o ajuizamento da demanda (ano de 2023) recomenda a formação do contraditório, oportunidade na qual o banco ora agravado poderá, eventualmente, apresentar documentos que demonstre a legalidade dos descontos.

2. Em que pese a vulnerabilidade da parte recorrente, esta deve demonstrar, ainda que de forma mínima, os pressupostos legais ao deferimento da medida liminar, o que,
prima facie
, não verifico no caso concreto.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSUEL FRANCISCO DOS SANTOS

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, aduz que jamais firmou o empréstimo versados nos autos de origem, sendo indevidos os descontos realizados pelo banco agravado.

Requer, assim, o provimento do recurso com o deferimento da liminar vindicada na origem, de forma a sobrestar os descontos realizados.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006026-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

JOSUEL FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVAD
O:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSUEL FRANCISCO DOS SANTOS

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, aduz que jamais firmou o empréstimo versados nos autos de origem, sendo indevidos os descontos realizados pelo banco agravado.

Requer, assim, o provimento do recurso com o deferimento da liminar vindicada na origem, de forma a sobrestar os descontos realizados.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, o julgador singular, ao indeferir a medida liminar, consignou que, de forma a lastrear a pretensão inicial, somente
“foi apresentado extrato do INSS, de créditos e descontos realizados”.

Assim, segundo a r. decisão recorrida,
“
inexiste justificativa plausível para acolher, nesta etapa inicial, o pedido de urgência, sem prejuízo do contraditório e da obrigação da fornecedora de demonstrar a regularidade do serviço/produto. Registro, ainda, que o fato apontado como supostamente lesivo ocorre há mais de três anos, o que reforça a necessidade de permitir o contraditório/instrução do feito para análise exauriente do alegado direito.”

Pois bem.

Cumpre registrar, inicialmente, que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, trilho o mesmo posicionar do culto colega magistrado, pois, penso que o lapso temporal transcorrido do início dos descontos (ano de 2019) recomenda a formação do contraditório, oportunidade na qual o banco ora agravado poderá,
eventualmente
, apresentar documentos que demonstre a legalidade dos descontos.

Registro por fim, em que pese a vulnerabilidade da parte recorrente, esta deve demonstrar, ainda que de forma mínima, os pressupostos legais ao deferimento da medida liminar, o que,
prima facie
, não verifico no caso concreto.

Destarte, forçosa a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator